Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE.

1 - O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos.

2 – Negou-se provimento aos embargos de declaração.